Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721270-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME AGRAVADO: THIAGO OLIVEIRA TEIXEIRA, GERALDO DE PAULA TEIXEIRA, ENGECON - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BSB Locação de Máquinas Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 150326706 do processo n. 0009881-96.2009.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Engecon - Engenharia, Construções e Serviços Gerais Ltda. - ME, Geraldo de Paula Teixeira e Thiago Oliveira Teixeira, indeferiu o pedido de transferência dos valores penhorados diretamente para conta indicada pela parte credora, bem como de penhora no rosto dos autos n. 1035950-04.2022.4.01.3400. Em suas razões recursais (ID 47300843), a parte agravante afirma que, no curso do cumprimento de sentença, foi deferido o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do executado Thiago Oliveira Teixeira. Aduz que o juiz de origem indeferiu, contudo, o pleito de transferência dos valores diretamente para a conta indicada, autorizando apenas a expedição de alvará para a requisição pessoal à instituição bancária do montante constrito. Sustenta que tal burocracia é desnecessária, com violação aos princípios da efetividade, da celeridade e da coerência, à luz dos arts. 6o e 906 do CPC. Relata, ainda, que o agravado Geraldo de Paula Teixeira é autor do processo n. 1035950-04.2022.4.01.3400, em trâmite na 24a Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciaria do Distrito Federal, no qual pleiteia crédito contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Defende a possibilidade de penhora no rosto dos autos, ante a expectativa do crédito, com fundamento nos arts. 797, 831, 857 e 860 do CPC. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a transferência dos valores depositados em Juízo para a conta indicada nos autos, bem como a penhora no rosto dos autos do processo n. 1035950-04.2022.4.01.3400 em trâmite perante a 24a Vara Federal do Juizado Especial Cível do Distrito Federal da Seção Judiciaria do Distrito Federal. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 41567129). Consoante decisão de ID 47354577, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com as certidões de IDs 48335520, 48959813 e 48959767. Em razão da prevenção verificada (ID 47321145), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Em análise aos autos do cumprimento individual de sentença coletiva de origem n. 0721270-67.2023.8.07.0000, verifica-se que a matéria deduzida na presente irresignação recursal, transferência dos valores depositados em Juízo e penhora no rosto dos autos n. 1035950-04.2022.4.01.3400, foi deliberada pelo magistrado a quo em 13/12/2022 e em 24/2/2023, por meio das decisões de ID 145099293 e 150326706. Contra o referido pronunciamento não foi interposto recurso. Confira-se, por pertinente, excerto do decisum de ID 150326706, in veribis: Expeça-se alvará de levantamento em favor da parte AUTORA, das quantias depositadas conforme comprovantes de ID n. 147512640, n. 147512639, n. 147512638 e n. 147512636, acrescidas de juros e correção monetária, se houver. Considerando que se trata de depósito junto ao Banco do Brasil, indefiro o pedido de transferência dos valores para a conta da parte beneficiária, tendo em vista a inexistência de sistema disponível a este Juízo para transferência direta da quantia. Desta forma, considerando que houve o retorno das atividades bancárias, deverá a parte credora imprimir por seus próprios meios o alvará expedido e apresentá-lo junto à instituição para levantamento. Por outro lado, o exequente requer a penhora no rosto dos autos n. 1035950-04.2022.4.01.3400, perante a 24a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF. Todavia, não há crédito a ser penhorado, pois o processo esta em fase de conhecimento, razão pela qual indefiro o pedido. A agravante, por sua vez, reiterou de penhora no rosto dos autos do processo n. 1035950-04.2022.4.01.3400 em trâmite perante a 24a Vara Federal do Juizado Especial Cível do Distrito Federal da Seção Judiciaria do Distrito Federal (ID 151345478), em 6/3/2023, que foi igualmente rechaçado pelo Juízo a quo em decisão de ID 153246097, de 22/3/2022, que se limitou a manter os fundamentos do pronunciamento anterior. Opostos embargos de declaração (ID 154585187), mais uma vez, o Juízo de origem rejeitou a pretensão (ID 157641949). Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso que busca rediscutir matérias já preclusas, quais sejam, possibilidade de transferência dos valores depositados em Juízo diretamente para conta indicada no Banco do Brasil e de penhora no rosto dos autos da ação de conhecimento n. 1035950-04.2022.4.01.3400, , suscitando reiteradamente pedidos já apreciados para reabrir o prazo para interposição de recurso à instância revisora. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC[1]. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.